Tribunal: TJDFT
Processo: 0733873-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. TERRITORIAL. ESTADUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. (1) COMPETÊNCIA. URGÊNCIA TEMA 988 (STJ). CABIMENTO. (2) CREDOR. PRODUTOR RURAL. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. (3) REQUERIDO. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. RELATIVA E TERRITORIAL. DECISÃO JUDICIAL. CONSEQUENCIALISMO. ART. 20, CAPUT, DA LINDB. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL VS. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. (4) CAUSA DE PEDIR. FORO ESCOLHIDO. FATORES DE LIGAÇÃO. OBSERVÂNCIA. (5) SÚMULA 33 STJ. NOTA TÉCNICA N. 8/202-TJDFT. PREMISSAS FÁTICAS QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO JUDICIAL. ART. 489, § 2o, DO CPC. DISTINÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. JUÍZO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito (Tema 988 STJ).
2. Descabe a aplicação do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar procedimento de produção antecipada de prova, cujo negócio jurídico discutido na fase cognitiva é originário em cédula de crédito rural, em razão do credor, enquanto produtor rural, não poder ser equiparado a consumidor final, pois busca, somente, um meio de produção para propiciar aumento de ganhos à sua atividade.
3. A competência para o julgamento do procedimento de “produção antecipada da prova [requerido em desfavor de sociedade de economia mista federal] é [, em regra, relativa, territorial e estadual, pois cabe ao] juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu”, nos termos do art. 381, § 2o, do CPC.
4. A competência poderá ser declinada, de ofício, a fim de evitar que este Tribunal encaminhe-se para uma situação de inviabilidade da atividade jurisdicional, com distribuição massiva de cumprimentos individuais de sentença ou outros procedimentos processuais referentes à ação civil pública de autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que figure no polo passivo o Banco do Brasil S/A, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro, nos termos do art. 20, caput, da LINDB.
5. Sob pena de desvirtuamento da competência relativa, em razão do território, impende-se a consideração pelo juiz dos fatores de ligação entre os elementos da causa de pedir e o foro escolhido. A declinação da competência pode ser realizada, a bem do interesse público na manutenção da prestação jurisdicional adequada, eficaz, eficiente e efetiva.
6 Decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Sem majoração de honorários.